Tribunal: CARF
Processo: 14751.720182/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014

LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência de erro praticado pelo sujeito passivo no índice de reajuste aplicado sobre a alíquota RAT, o chamado Fator Acidentário Previdenciário (FAP) de que trata o art. 10, da Lei n° 10.666, de 2003, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa.
GILRAT AUTOENQUADRAMENTO. FAP CRITÉRIOS DE DESEMPENHO.
O contribuinte deve informar mensalmente, por meio da GFIP, a sua atividade econômica preponderante e a respectiva alíquota de Gilrat correspondente ao grau de risco de sua atividade.
O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante e grau de risco leve, médio e grave, assim como, os critérios de desempenho da empresa para efeito de aferição do FAP, não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, preconizado no art. 5o, inc. II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da Constituição da República.
Havendo discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social, caberia ao sujeito contestar tal índice perante o órgão competente daquele Ministério, não cabendo tal discussão no âmbito do processo administrativo fiscal e, tampouco, à fiscalização adotar outro percentual, por expressa previsão normativa de rito próprio para propositura de eventual revisão.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720182/2018-98
ACÓRDÃO
2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014

LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma
vez detectada a ocorrência de erro praticado pelo sujeito passivo no índice
de reajuste aplicado sobre a alíquota RAT, o chamado Fator Acidentário
Previdenciário (FAP) de que trata o art. 10, da Lei n° 10.666, de 2003, cabe
à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais, conforme previsão normativa.
GILRAT AUTOENQUADRAMENTO. FAP CRITÉRIOS DE DESEMPENHO.
O contribuinte deve informar mensalmente, por meio da GFIP, a sua
atividade econômica preponderante e a respectiva alíquota de Gilrat
correspondente ao grau de risco de sua atividade.
O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos
de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", assim
como, os critérios de desempenho da empresa para efeito de aferição do
FAP, não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, preconizado
no art. 5o, inc. II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da
Constituição da República.
Havendo discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, caberia ao sujeito contestar tal índice perante o órgão
competente daquele Ministério, não cabendo tal discussão no âmbito do
processo administrativo fiscal e, tampouco, à fiscalização adotar outro
percentual, por expressa previsão normativa de rito próprio para
propositura de eventual revisão.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
2
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
estendem a outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lúcio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 108-043.905, da 14a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 – DRJ/08 (e.fls. 112/136), que
julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Contribuição Social Previdenciária destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat), incidente sobre a remuneração
paga a segurados empregados da autuada, no período de janeiro a dezembro de 2014.
Consoante o “Relatório Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora, parte
integrante do Auto de Infração (e.fls. 31/33) a autuação decorre da apuração de divergência de
Gilrat sobre bases declaradas da folha de salários de empregados. No Relatório são prestadas as
seguintes principais informações relativamente às irregularidades apuradas:
2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
2.1. O presente procedimento fiscal utilizou os dados disponíveis nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, especificamente as declarações
prestadas pelo contribuinte através das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social – GFIP, cujos dados foram extraídos do sistema
GFIPWEB, com o objetivo de verificar a regularidade das declarações relativas à
contribuição patronal destinada ao custeio dos benefícios decorrentes dos riscos
ambientais de trabalho (GILRAT).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
3
2.2. A alíquota GILRAT a ser aplicada decorre do enquadramento da empresa na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE Fiscal. Tal alíquota
encontra-se prevista no ANEXO V do Regulamento da Previdência Social – RPS,
Decreto no 3.048/99. A fiscalização adotou a alíquota GILRAT correspondente ao
CNAE declarado pelo próprio contribuinte em suas GFIP como atividade
preponderante, portanto, não foi avaliado o auto enquadramento do CNAE
Fiscal efetuado pelo contribuinte.
(...)
2.5. O FAP divulgado pelo Ministério da Previdência Social, para todos os
estabelecimentos do contribuinte, referente ao ano de 2014, foi de 1,0000.
(...)
3. DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
3.1. As GFIP válidas, elaboradas e apresentadas pelo contribuinte, cujos dados
foram extraídos dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
consideradas pela fiscalização no presente procedimento, encontram-se
identificadas na planilha constante do ANEXO I deste Relatório. Na análise das
referidas GFIP a fiscalização constatou que em diversas competências de diversos
estabelecimentos o contribuinte elaborou e apresentou a GFIP informando
incorretamente o campo correspondente ao Fator Acidentário de Prevenção –
FAP e/ou a Alíquota GILRAT.
3.2. Assim sendo, a fiscalização realizou o confronto da alíquota RAT Ajustado
constante das GFIP apresentadas pelo contribuinte (resultado da multiplicação da
alíquota GILRAT pelo FAP DECLARADOS), com a alíquota RAT Ajustado
efetivamente devida pela empresa, calculada pela fiscalização e demonstrada no
ANEXO I deste Relatório (multiplicação da alíquota GILRAT pelo FAP CORRETOS), e
constatou que o contribuinte declarou a menor a alíquota para cálculo das
contribuições destinadas ao custeio dos benefícios decorrentes dos riscos
ambientais de trabalho, RAT Ajustado, nas competências e estabelecimentos
demonstrados no referido anexo.
3.3. Para apuração do crédito previdenciário, as diferenças de alíquotas
constatadas da forma acima descrita foram consideradas sobre a base de cálculo
já declarada pelo contribuinte nas GFIP consideradas pela fiscalização
(remuneração de segurados empregados), conforme demonstramos na planilha
constante do ANEXO II do presente Relatório.
3.4. Pelo exposto, constatada a falta de declaração de contribuições
previdenciárias incidentes sobre remunerações de segurados empregados, as
contribuições devidas, apuradas conforme demonstrado no ANEXO I e ANEXO II
do presente Relatório, foram lançados de ofício nesse procedimento fiscal,
agrupadas no Auto de Infração CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E
DO EMPREGADOR.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
4
(...)
(destaques do original)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
77/104, onde principia advogando a necessidade de revisão de ofício da autuação, argumentando
que o lançamento deveria se restringir à unidade correspondente ao número de Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) relacionado a acidente de trabalho em que ocorrido óbito,
ensejador da majoração de seu Fator Acidentário Previdenciário (FAP) para o percentual de 1%. Na
sequência, é suscitada a declaração de nulidade do lançamento fiscal, por suposta utilização
equivocada do acidente de trabalho para lavratura da autuação, argumentando que: “...o Acidente
de Trabalho utilizado como referência para o Auto de Infração não tem relação com a atividade da
empresa, o que não configuraria exposição a riscos de acidente de trabalho.” Nesse ponto, em
tópico intitulado “Do Direito”, passa a autuada a discorrer sobre referido acidente de trabalho e,
em continuidade, discorre sobre a lei do FAP, sua metodologia, que adjetiva como restritiva e
alega a ilegalidade da Resolução CNPS 1.309/2009. Também suscitada a necessidade de restrição
de aplicação do percentual majorado do FAP apenas à unidade específica em que se encontrava
lotado o trabalhador que veio a óbito, devendo tal fator ser calculado por
unidade/estabelecimento. Finalmente, mais uma vez suscitada a nulidade do lançamento, desta
feita sob argumento de: “... impossibilidade de autuação com base em presunções – uma
obrigação acessória não pode constituir uma obrigação principal.” Os principais argumentos de
defesa, constantes da impugnação, encontram-se devidamente sumariados no Relatório da
decisão ora recorrida.
Submetida a julgamento junto à DRJ/08, a impugnação foi considerada tempestiva e
de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo julgada improcedente e mantido
integralmente o crédito tributário lançado. O acórdão exarado (e.fls. 112/136) apresenta a
seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando o Auto de Infração (AI) é
emitido por autoridade competente e regularmente cientificado ao sujeito
passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando o AI e seus
anexos, o Relatório Fiscal, bem como os demais elementos constantes dos autos,
oferecem as condições necessárias para que ele conheça o procedimento fiscal e
apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação
fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
LANÇAMENTO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma que prevê a tributação,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
5
obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar ato normativo, sob
fundamento de ilegalidade.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM
RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS
DO TRABALHO. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o risco de
acidentes do trabalho de sua atividade preponderante, podendo ser majorada ou
reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), nos
termos das Leis no 8.212/1991 e 10.666/2003, com a regulamentação dos
Decretos no 3.048/1999, 6.042/2007 e 6.957/2009.
No caso de discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência
Social, a empresa poderia contestá-lo perante o Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente da decisão proferida pela DRJ/JFA, a autuada interpôs o recurso voluntário
de e.fls. 146/169, onde principia novamente discorrendo sobre o artigo 10 da Lei no 10.666, de
2003, sua metodologia, que aponta como restritiva e advoga a ilegalidade da Resolução CNPS no
1.309/2009. Assevera que a regulamentação de referida lei, por meio de resolução, não poderia
inovar na pretensão legislativa, de conceder o desconto ou impor a majoração dos percentuais do
Gilrat, que não fosse pelos indicadores sinalizados na lei ordinária, a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo. Discorre sobre os parâmetros estabelecidos pela Resolução CNPS no
1.316/2010, que seriam utilizados para a apuração dos três indicadores e suas fórmulas, para
cálculo dos índices de frequência, gravidade e custos ditados pela Lei no 10.666/2003. Sustenta
que a Resolução no 1.316/09, teria trazido uma inovação, estabelecendo que o desconto previsto
na Lei seria bloqueado caso se registrasse alguma morte por acidente ou doença do trabalho e
afirma que: “...essa restrição foi uma inovação trazida por uma Resolução que deveria apenas
regulamentar a Lei (sem ter o poder de criar qualquer óbice ou condições restritivas ao desconto
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
6
prometido pelo legislador).” Conclui tal tópico, citando doutrina e firmando o entendimento de
que, ao criar um impedimento para o desconto a referida Resolução incorreria em flagrante
ilegalidade, devendo assim, ser garantido seu: “... direito ao desconto consubstanciado na alíquota
0,5969 então calculada. O bloqueio ao desconto se revela ilegal, prevista na Resolução
1.316/2019.”
Em tópico intitulado “2 - Do acidente de trajeto - Impossibilidade de gestão pela
empresa - Procedimento revisto pela própria Previdência Ilegalidade reconhecida pelo judiciário”,
aduz a recorrente que o bloqueio ao desconto máximo do Gilrat se deu porque no período de
apuração do FAP 2014, houve o falecimento de um empregado da contribuinte, por acidente de
trajeto que, pela Lei 8.213/91, seria equiparado a acidente típico de trabalho. Sustenta que, nos
termos da NR-9, riscos ambientais do trabalho seriam aqueles decorrentes dos agentes físicos,
químicos ou biológicos existentes nos ambientes de trabalho. Portanto, ainda segundo a
recorrente: “O fato do acidente de trajeto ser equiparado aos acidentes típicos não permite que
possam ser eles computados no cálculo do FAP, pois a Lei 10.666/2003 (ordinária, tanto quanto a
Lei 8.213/91), estabelece que a alíquota será calculada considerando SOMENTE os acidentes
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (decorrentes dos agentes físicos, químicos e
biológicos presentes nos ambientes de trabalho), o que conceitualmente exclui os acidentes de
trajeto.” Complementa que a exclusão definitiva dos acidentes de trajeto foi confirmada em
29/04/2017, por meio da Resolução CNP 1.329/2017, quando os acidentes deixaram de ser
computados no cálculo da alíquota FAP e argumenta que:
A Previdência reconheceu, ainda que tardiamente, o equívoco de se computar os
acidentes de trajeto no cálculo do FAP, fazendo agora prevalecer a Lei, que era
clara ao definir que somente os acidentes decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho poderiam ser considerados no cálculo da alíquota.
Repita-se: acidente de trajeto NÃO decorre dos riscos físicos, ambientais ou
biológicos. Logo, não são decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. E mais:
não são gerenciáveis!
Ora, temos que a Previdência alterou a metodologia do FAP, passando a excluir os
acidentes de trajeto, fazendo-o em obediência à Lei do FAP que assim estabelecia
desde o início.
(...)
Se a Lei 10.666/2003 definia que esses acidentes não deveriam ser computados,
temos que a nova Resolução 1.329/2017 está correta e com ela condizente,
enquanto as Resoluções anteriores eram ilegais e extrapolavam a Lei ordinária!
Não é possível que as duas Resoluções sejam antagônicas entre si e pertinentes
em relação à mesma Lei 10.666/2003, já que elas não podem avançar sobre a Lei
Ordinária.., e não houve qualquer alteração naquela Lei.
O que tivemos foi, enfim, um reconhecimento de que a metodologia estava ilegal:
as CATs de trajeto NÃO PODERIAM estar incluídas no cálculo do FAP, pelas razões
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
7
e fundamentos já expostos nessa peça, o que revela que a Resolução atual
(Resolução 1.329/2017) corrigiu o equívoco das Resoluções anteriores.
E se uma CAT de trajeto não pode ser incluída no cálculo do FAP, não pode ser
utilizada para impedir o desconto prometido pela Lei do FAP, sobretudo se, como
neste caso, sequer houve benefício previdenciário concedido em decorrência
desse acidente de trajeto.
Também pelo exposto, vem a empresa contribuinte refutar o auto de infração,
pela ilegalidade da inclusão do bloqueio em decorrência de uma CAT de trajeto.
Caso vencida nos argumentos acima, defende ainda a recorrente, a necessidade de
imposição da restrição da alíquota do Gilrat somente à unidade específica onde se encontrava
lotado o trabalhador que veio a óbito. Alega que a alíquota SAT e FAP devem ser aplicados por
estabelecimento e, no caso em tela, aquele trabalhador falecido estava vinculado à unidade da
empresa identificada pelo CNPJ 10.656.452/0080-83, situada à Rod. PE 60, s/n, Zona Industrial 3-
B, no município de Ipojuca/PE. Assim, ainda que pertinente o referido bloqueio da redução do
Gilrat, deveria se restringir à referida unidade, não podendo avançar sobre a base de cálculo de
todas as unidades da empresa, como apurado no auto de infração. A partir desse ponto, a
contribuinte apresenta longo histórico da forma de apuração das alíquotas básicas de 1%, 2% e
3%, do SAT/Gilrat, citando a legislação, orientações oriundas da Receita Federal e jurisprudência, e
destacando a mudança de entendimento da Administração Tributária, quanto à apuração do grau
de risco, e respectivas alíquotas, de forma individualizada por estabelecimento, e não mais
considerando a atividade preponderante da empresa como um todo, em observância à Súmula
351 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Acrescenta que, também com relação ao FAP deveria ser
aplicado de formao individualmente por cada estabelecimento da empresa e não pela sua
totalidade como procedido no presente lançamento, conforme decidido pelo STJ no REsp
1.408.227/SC. Complementa que: “A própria União, inclusive, considerando o entendimento
jurisprudencial que se firmou sobre o tema, ajustou sua metodologia de cálculo, passando a
divulgar o Extrato FAP por estabelecimento em 2015 (vigência em 2016), conforme orientações
publicadas, inclusive, na Portaria Interministerial MPS/MF n. 432 (DOU de 30/09/2015)(...)”
Conclui que, como o FAP adotado no lançamento foi calculado considerando-se os dados da
empresa como um todo, ou seja, matriz e filiais, estaria ferindo a finalidade proposta e, por
consequência, se revelaria: “... inadequado em relação aos procedimentos da própria Receita
Federal, sendo oportuno desde já refutar que o cálculo individualizado não seria possível, uma vez
que o referido Auto nos trouxe os cálculos individualizados, por unidade, sendo visível a base de
cálculo daquela unidade /0080-83.”
Ao final, a recorrente apresenta tópico intitulado “4 - Das recentes decisões judiciais
sobre o bloqueio ao desconto”, onde, reproduzindo parte de julgados, afirma que o poder
judiciário federal vem declarando a ilegalidade e impertinência dos bloqueios do FAP, tanto para
redução da alíquota, quanto para sua elevação, requerendo a reforma da decisão recorrida, com
total desconstituição do crédito tributário ou, subsidiariamente, pela cobrança relativa somente à
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
8
unidade de final “/0080-83”, em que operava o trabalhador que veio a óbito em acidente de
trajeto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 17/07/2024,
conforme o “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem DTE - Intimação”, de e.fl. 142; tendo
sido o recurso protocolizado em 30/07/2024, acorde atesta o “Termo de Solicitação de Juntada”
de e.fl. 144, considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, o presente lançamento compreende apenas a parcela do
RAT/Gilrat relativa à majoração decorrente do Fator Acidentário de Prevenção – FAP atribuído à
empresa para o exercício de 2014.
Alega inicialmente a Recorrente, que a majoração do FAP teria ofendido
dispositivos legais.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente aponta em sua defesa são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Cabe também pontuar, que os procedimentos que levaram à definição do índice do FAP
aplicável à empresa, bem como o lançamento ora discutido, estão definidos em atos normativos de
observância obrigatória pela autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional,
segundo prevê o art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172, de 25 de
outubro de 1966). Oportuno destacar o comando dos artigos 202-A e 202-B do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999), vigentes à época dos fatos, que tratam
especificamente da apuração do RAT:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas
em até cinquenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo
Fator Acidentário de Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado
à respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
9
§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade,
de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com pesos de
cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento,
respectivamente. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 3o (Revogado pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 4o Os índices de frequência, gravidade e custo serão calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se
em conta: (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I - para o índice de frequência, os registros de acidentes e doenças do trabalho
informados ao INSS por meio de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT e de
benefícios acidentários estabelecidos por nexos técnicos pela perícia médica do
INSS, ainda que sem CAT a eles vinculados; (Redação dada pelo Decreto no 6.957,
de 2009)
II - para o índice de gravidade, todos os casos de auxílio-doença, auxílio-acidente,
aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos de natureza acidentária,
aos quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da ocorrência,
como segue: (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
a) pensão por morte: peso de cinquenta por cento; (Incluído pelo Decreto no
6.957, de 2009)
b) aposentadoria por invalidez: peso de trinta por cento; e (Incluído pelo
Decreto no 6.957, de 2009)
c) auxílio-doença e auxílio-acidente: peso de dez por cento para cada um; e
(Incluído pelo Decreto no 6.957, de 2009)
III - para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos
ou devidos pela Previdência Social, apurados da seguinte forma: (Redação dada
pelo Decreto no 6.957, de 2009)
a) nos casos de auxílio-doença, com base no tempo de afastamento do
trabalhador, em meses e fração de mês; e (Incluído pelo Decreto no 6.957, de
2009)
b) nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou total, mediante projeção da
expectativa de sobrevida do segurado, na data de início do benefício, a partir da
tábua de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE para toda a população brasileira, considerando-se a média
nacional única para ambos os sexos. (Incluído pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo
mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e
custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e
divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
10
respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que
possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-
Subclasse. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
(...)
§ 10. A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social
indicará a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios
acessórios à composição do índice composto do FAP. (Incluído pelo Decreto no
6.957, de 2009)
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre
razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que
compõem o cálculo do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para
a Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em
caráter terminativo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
(Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
Conforme se verifica, o art. 202-A, trata especificamente do Fator Acidentário de
Prevenção, apresentando suas características e forma de aferição, sendo ainda atribuída ao
Conselho Nacional de Previdência Social competência para aprovação da metodologia para seu
cálculo, indicando a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios
à composição do índice composto do FAP. Temos ainda, o comando do art. 202-B, vigente à época
dos fatos, que institui a possibilidade de as empresas contestarem administrativamente o FAP a
elas atribuído, perante órgão específico do Ministério da Previdência Social.
Preceitua o art. 98 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF (aprovado pela Portaria MF no 1364, de 21 de dezembro de 2023), que é
vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. O que se verifica, é que a recorrente, em
última análise, questiona os termos do decreto regulamentador do FAP, entretanto, este órgão
julgador não possui competência para afastar a aplicação de dispositivos normativos vigentes, sob
argumento de ilegalidade, ressalvadas as exceções previstas no Regimento e não caracterizadas no
presente caso.
Noutro giro, caberia à interessada, a teor do acima reproduzido art. 202-B do RPS,
caso discordasse do FAP a ela atribuído, apresentar a devida contestação administrativa junto ao
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
11
órgão competente para sua apreciação, providência da qual não se desincumbiu. Assim
procedendo, a contribuinte submeteria, ao órgão do MPS responsável pela apreciação de tal
contestação, as razões e argumentos que entendesse pertinentes, com vistas ao deferimento de
outro percentual de aplicação do FAP, não cabendo assim tal discussão no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), por expressa previsão normativa de rito próprio para propositura de
eventual revisão de tal índice.
Considerando que os atos normativos regulamentadores do FAP se encontram
todos calcados em autorização legal e regulamentar, não cabe a esta relatoria a apreciação da
suposta ilegalidade de tais atos. Ademais, presentes na peça recursal ora sob análise parte dos
argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da impugnação, entendo que
tais argumentos foram de forma detalhada e exaustivamente analisados e refutados no acórdão
proferido pela 14a Turma de Julgamento da DRJ08. Concordando com os termos e fundamentos
do Acórdão no 1108-043.905, ora objeto de recurso, e não tendo a recorrente apresentado novas
razões, que pudessem alterar o entendimento deste julgador, invoco o disposto no § 12 do art.
114 do Anexo II do RICARF, para adotar a decisão da DRJ como minhas razões de decidir. Passo
assim, a reproduzir os excertos da decisão de piso que albergo como minhas próprias razões de
decidir:
VOTO
(...)
Das alegações de nulidade e improcedência da autuação:
8. Não merece prosperar, aqui, a argumentação da impugnante no sentido de que
seria nulo/improcedente o lançamento efetuado pela fiscalização, por meio do AI
que integra o presente processo administrativo.
(...)
8.3. É de se registrar, em seguida, que o lançamento em tela foi realizado por
autoridade competente, e que não há que se falar, no caso, em cerceamento de
defesa, tendo sido o AI e seus anexos integrantes regularmente cientificados ao
sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação – oferecimento
de contestação e provas, conforme se pode verificar na folha de rosto do AI e no
anexo “Orientações ao Sujeito Passivo”, e estando devidamente indicados os
fundamentos de fato e de direito que autorizam o lançamento, tendo sido
observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal, entre
os quais se encontram o da legalidade, do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa.
(...)
8.5. Ressalte-se que o lançamento realizado, pela fiscalização, por meio do AI que
integra este processo, possui os elementos essenciais para se reputar válido,
estando revestido das formalidades legais.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
12
8.6. Cumpre enfatizar que o ato administrativo consubstanciado no Auto de
Infração que integra o presente processo possui motivo legal, estando os seus
fundamentos legais discriminados no anexo “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, bem como motivo de fato, tendo havido, pela fiscalização,
a verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do
ato, e estando as bases de cálculo, as contribuições e as multas discriminadas no
“ANEXO I – Demonstrativo de apuração das diferenças na alíquota RAT Ajustado”
e no “ANEXO II – Demonstrativo de apuração da contribuição GILRAT devida sobre
as bases declaradas de segurados empregados” do Relatório Fiscal, e no anexo
“Demonstrativo de Apuração”.
8.7. Tais documentos, que foram entregues ao sujeito passivo, ao indicarem as
contribuições exigidas por estabelecimento e competência, com a especificação
dos documentos em que tiveram origem, os valores das multas, bem como os
dispositivos legais aplicados, pela fiscalização, no lançamento em tela,
propiciaram o pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa
constitucionalmente assegurado aos litigantes em processo administrativo.
8.8. É de se salientar, também, que não assiste razão à empresa quando afirma,
em sua impugnação, que a análise dos fatos teria sido feita de forma equivocada e
que existiria vício material no lançamento fiscal, tendo em vista a incorreta
subsunção do fato à norma.
8.9. Note-se que o lançamento foi aqui realizado em observância ao artigo 37 da
Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito, com respeito ao princípio da legalidade,
tendo em vista a constatação da ocorrência do fato gerador de contribuição
previdenciária e do descumprimento de obrigação acessória, no caso concreto, e
o disposto na legislação que prevê a tributação, à qual a autoridade administrativa
se encontra vinculada.
(...)
8.10. Cabe observar, no caso, que a cobrança da contribuição a cargo da empresa
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidente sobre o total das remunerações dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestaram serviços, se deu com amparo na
legislação inserida no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do AI -
artigo 22, inciso II da Lei no 8.212/1991, artigo 10 da Lei no 10.666/2003, artigo
202 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, e artigo 202-A deste mesmo Regulamento, acrescentado pelo
Decreto no 6.042/2007, com redação do Decreto no 6.957/2009, a seguir
transcritos.
(...)
8.12. É de se consignar, então, que, como explicitado no Relatório Fiscal, de fls. 31
a 34, “constatada a falta de declaração de contribuições previdenciárias incidentes
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
13
sobre remunerações de segurados empregados, as contribuições devidas,
apuradas conforme demonstrado no ANEXO I e ANEXO II do presente Relatório,
foram lançados de ofício nesse procedimento fiscal, agrupadas no Auto de
Infração CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR”.
8.13. Cabe registrar, aqui, ainda, ante a argumentação da defendente, que, nos
anexos do Relatório Fiscal, houve a indicação, pela fiscalização, por
estabelecimento e competência:

da remuneração total dos segurados empregados, do código CNAE-Fiscal,
da alíquota GILRAT e do FAP declarados pela empresa em GFIP;

II) da alíquota GILRAT e do FAP corretos, sendo a primeira
correspondente ao CNAE declarado pelo próprio contribuinte em suas
GFIP’s como atividade preponderante, e o segundo equivalente ao índice
divulgado pelo Ministério da Previdência Social, para todos os
estabelecimentos do contribuinte, relativo ao ano de 2014; e,

III) da diferença de RAT ajustado e das contribuições lançadas.
8.14. Cumpre informar, também, no caso, que, conforme exposto no Relatório
Fiscal, de fls. 31 a 34, e seus anexos, o Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
divulgado pelo Ministério da Previdência Social, para todos os estabelecimentos
do contribuinte, referente ao ano de 2014, foi de 1,0000.
8.15. É de se mencionar que o contribuinte, em sua impugnação, demonstra
inconformismo quanto à referida alíquota do FAP, no entanto, tem-se que não
merece reparo, aqui, o procedimento da fiscalização, que considerou o FAP
1,0000 como sendo aquele que deveria ter sido adotado por ele, para fins de
apuração das contribuições previdenciárias correspondentes à parte do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
8.16. Cabe consignar que, conforme relatado pela impugnante, e evidenciado
pelos documentos anexados por ela em sua defesa, houve o bloqueio da
bonificação do FAP, em 2014, por morte, em acidente de trabalho, do tipo trajeto
(CAT
2011.147.709-3/01,
emitida
pelo
estabelecimento
com
CNPJ
10.656.452/0080-83), com base na Resolução CNPS no 1.316/2010, que sustenta
ser ilegal, segundo a qual ocorreria a “Geração do Fator Acidentário de Prevenção
- FAP por Empresa” e “Caso a empresa apresente casos de morte ou invalidez
permanente, decorrentes de acidentes ou doenças do trabalho, seu valor FAP não
pode ser inferior a um”.
8.17. É de se observar, no caso, também, que, como mencionado pela própria
empresa, em sua impugnação, a Lei no 8.213/1991, em seu art. 21, equiparou ao
acidente de trabalho: “... o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local
e horário de trabalho... no percurso da residência para o local de trabalho ou
deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção...”.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
14
8.18. Cumpre salientar que a atividade da autoridade administrativa se encontra
vinculada aos dispositivos normativos que tratam da matéria, vigentes à época
dos fatos geradores, não podendo, aqui, afastar sua aplicação, nos termos do
artigo 116, inciso III da Lei no 8.112/1990, a seguir transcrito.
8.19. É de se registrar, também, que questões relativas à ilegalidade de
dispositivos normativos não são passíveis de apreciação por esta instância
administrativa.
8.20. Note-se que o ato normativo, cuja ilegalidade não tenha sido declarada,
surtirá efeitos enquanto vigente, devendo ser observado pela autoridade
administrativa.
8.21. Cumpre enfatizar, aqui, ademais: I) que o FAP da empresa é divulgado na
rede mundial de computadores pelo governo federal; II) que ela não trouxe aos
autos, em sua defesa, qualquer elemento hábil e suficiente a comprovar que a
fiscalização teria considerado, no caso, o FAP incorreto; e, III) que, quando a
empresa discordava do FAP que lhe era atribuído, podia contestá-lo perante o
Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de
Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de
trinta dias da sua divulgação oficial, conforme dispõe o artigo 202-B do RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, incluído pelo Decreto no 7.126, de
03/03/2010, a seguir reproduzido, não sendo este, portanto, o fórum adequado
para a apreciação de contestação quanto ao referido índice.
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999:
Art.202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência
Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde
e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente,
sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários
que compõem o cálculo do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da
intimação da decisão, para a Secretaria de Políticas de Previdência Social,
que examinará a matéria em caráter terminativo. (Incluído pelo Decreto no
7.126, de 2010)
§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito
suspensivo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
(grifos nossos)
8.22. Com relação à Resolução CNPS no 1.329/2017, citada pela defendente, que,
segundo ela, teria determinado que "os acidentes de trajeto não mais serão
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
15
computados no cálculo da alíquota FAP", tem-se que não é aplicável ao caso em
tela, considerando: a) que a autuação em tela se refere às competências 01/2014
a 13/2014; b) que, nos termos do art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN), o
lançamento “reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei
então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”; e, c) que, de
acordo com o art. 2o da referida resolução, ela entrou em vigor na data de sua
publicação e “produzirá efeitos a partir do cálculo do Fator Acidentário de
Prevenção – FAP 2017”, com vigência em 2018”.
8.23. Cabe consignar, também, que não há que se falar, aqui, em equívoco da
fiscalização na realização dos cálculos do Auto de Infração e em revisão do
lançamento, de forma a restringir o bloqueio da bonificação do FAP e aplicar a sua
majoração apenas ao CNPJ relacionado ao acidente de trabalho, tendo em vista,
no caso, a legislação vigente à época dos fatos geradores, à qual a autoridade
administrativa se encontra vinculada, e que, como explicitado no Relatório Fiscal,
de fls. 31 a 34, o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) divulgado pelo Ministério
da Previdência Social, para todos os estabelecimentos do contribuinte, referente
ao ano de 2014, foi de 1,0000.
8.24. E, isto posto, tem-se que deve ser mantido o lançamento efetuado pela
fiscalização, por meio do AI que integra este processo administrativo.
(...)
Adiciono que, no Relatório Fiscal, a autoridade lançadora esclarece que as
diferenças de alíquota do RAT ajustado encontram-se discriminadas no “ANEXO I -
Demonstrativo de apuração das diferenças na alíquota RAT Ajustado”. Referido anexo
encontra-se acostado aos autos (e.fls. 35/50), sendo que em suas colunas intituladas
“CNPJ/CEI do Estabelecimento” e “Alíquota GILRAT (A)”, é de fácil constatação que as
alíquotas do SAT/Gilrat utilizadas, para efeito de cálculo das diferenças objeto do presente
lançamento, tiveram como referência cada estabelecimento da pessoa jurídica tomado
isoladamente, haja vista, as múltiplas alíquotas apontadas na respectiva coluna. Portanto,
as alíquotas do SAT/Gilrat utilizadas no lançamento teve por base o coeficiente e
respectivo risco de acidente de trabalho declarados pela autuada, definidos isoladamente
por estabelecimento.
Por outro lado, para efeito de lançamento da diferença de contribuição
apurada, a fiscalização se utilizou do Fator Acidentário de Prevenção 1,000, único divulgado
pelo Ministério da Previdência Social para todos os estabelecimentos da autuada para o
ano de 2014, sendo este um dos inconformismos da recorrente. Entretanto, conforme já
explicitado no início deste Voto, e em trecho acima reproduzido da decisão recorrida,
caberia à interessada, caso discordasse do FAP a ela atribuído, apresentar a devida
contestação administrativa junto ao órgão competente para sua apreciação conforme
disposto no art. 202-B do RPS (vigente à época do enquadramento). Providência da qual
não se desincumbiu, não cabendo tal discussão no âmbito deste processo administrativo
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
16
fiscal e, tampouco, à fiscalização adotar outro percentual, por expressa previsão normativa
de rito próprio para propositura de eventual revisão de tal índice. Nesse sentido, oportuno
repisar o seguinte trecho da decisão de piso:
8.21. Cumpre enfatizar, aqui, ademais: I) que o FAP da empresa é divulgado na
rede mundial de computadores pelo governo federal; II) que ela não trouxe aos
autos, em sua defesa, qualquer elemento hábil e suficiente a comprovar que a
fiscalização teria considerado, no caso, o FAP incorreto; e, III) que, quando a
empresa discordava do FAP que lhe era atribuído, podia contestá-lo perante o
Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de
Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de
trinta dias da sua divulgação oficial, conforme dispõe o artigo 202-B do RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, incluído pelo Decreto no 7.126, de
03/03/2010, a seguir reproduzido, não sendo este, portanto, o fórum adequado
para a apreciação de contestação quanto ao referido índice
Portanto, a autoridade lançadora nada mais fez do que, no estrito cumprimento da
norma legal vinculante, proceder ao lançamento utilizando-se do FAP de 1,0000, divulgado pelo
MPS para todos os estabelecimentos da pessoa jurídica. Em que pese os argumentos de defesa da
recorrente, não poderia a fiscalização adotar coeficientes do FAP distintos por unidade da
empresa, posto que este foi definido pelo Ministério para todos os estabelecimentos. Deve ainda
ser repisado, que à época dos fatos, a norma era clara quanto ao cômputo dos acidentes de
percurso para efeito de apuração do fator acidentário, não obstante o fato de que, qualquer
inconformismo, seja quanto ao critério adotado, seja quanto à abrangência, deveria ter sido
proposto junto ao órgão competente daquele Ministério.
Posto que em sua peça recursal, a contribuinte reitera os argumentos de defesa
apresentados por ocasião da impugnação, tendo sido a matéria adequada e suficientemente
abordada na decisão recorrida, por concordar com tais fundamentos, também os adoto como
razões de decidir, juntamente com os demais fundamentos apresentados. Nesses termos, sendo a
atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência
da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais,
conforme previsão normativa. Correto assim o procedimento fiscal adotado, uma vez que
inexistente qualquer circunstância que permita o afastamento do lançamento, devendo ser
mantida a presente autuação.
Conclusão
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.339 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2018-98
17
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 237
DF CARF MF
Original